Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFLITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS CÍVEL E RECUPERACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PRÉVIO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.

1. Verificando-se que ambos os Juízos – Cível e Recuperacional – destacaram que o procedimento de recuperação judicial não pode constituir óbice à constrição de bens não incluídos no plano de recuperação judicial ou quando o crédito da parte exequente não foi incluído no plano de recuperação, não há conflito de competência ou controvérsia entre os Juízos, carecendo à agravante requisito essencial para propositura do conflito de competência.

2. Tendo a parte suscitante interposto prévio agravo de instrumento em face da decisão do Juízo Cível que afastou a alegação de incompetência, formulando pedido quase idêntico em sede de conflito de competência, resta caracterizada a tentativa de se utilizar de duas vias distintas para discutir a competência para julgamento de referida ação, não sendo admissível a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal.

3. Não prospera a alegação de que não houve o encerramento da recuperação judicial em razão do efeito suspensivo atinente ao recurso de apelação interposto, uma vez que referida apelação já restou julgada, estando o feito aguardando a análise de embargos de declaração, que, por sua vez, não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC).

4. Agravo interno conhecido e não provido.